Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706407-09.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E S P A C H O FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56442383. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator